Tribunal: STJ
Processo: 2342560-44.2023.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2710715 - SP(2024/0280034-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILBERTO CARDOSO LINS
ADVOGADOS
: FRANKLIN DELANO GAIOFATO - SP123204
ADRIANA KATARINA ALVES GAIOFATO - SP308753
AGRAVADO
: DULCE MARIA TONINI
AGRAVADO
: EURIDES CONCEIÇÃO GIRARDI STRYCHALSKI
AGRAVADO
: PEDRO BARTHOLOMEU NETO
AGRAVADO
: ROMUALDO HENRIQUE LANZELOTTI STRYCHALSKI
AGRAVADO
: VERA LUCIA CONCEIÇÃO GIRARDI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em recurso especial, ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o paradigma indicado, por inexistência de oposição de teses sobre a mesma
moldura fática, sendo incabível a utilização da via uniformizadora para rediscutir o
enquadramento jurídico do caso concreto ou o juízo de admissibilidade do recurso.
2- Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56973901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f45b867-5ba6-4166-bbdc-0308c35fb341

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f45b867-5ba6-4166-bbdc-0308c35fb341

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2710715 - SP(2024/0280034-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILBERTO CARDOSO LINS
ADVOGADOS
: FRANKLIN DELANO GAIOFATO - SP123204
ADRIANA KATARINA ALVES GAIOFATO - SP308753
AGRAVADO
: DULCE MARIA TONINI
AGRAVADO
: EURIDES CONCEIÇÃO GIRARDI STRYCHALSKI
AGRAVADO
: PEDRO BARTHOLOMEU NETO
AGRAVADO
: ROMUALDO HENRIQUE LANZELOTTI STRYCHALSKI
AGRAVADO
: VERA LUCIA CONCEIÇÃO GIRARDI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência em recurso especial, ante a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o paradigma indicado, por inexistência de oposição de teses sobre a mesma
moldura fática, sendo incabível a utilização da via uniformizadora para rediscutir o
enquadramento jurídico do caso concreto ou o juízo de admissibilidade do recurso.
2- Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Gilberto Cardoso Lins contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Terceira
Turma, por ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma
indicado.
Na peça recursal, o agravante sustenta, em suma, que a própria fundamentação da
decisão agravada demonstraria a existência de divergência, pois tanto o acórdão embargado
quanto o paradigma tratariam da ação rescisória fundada no
§ 2o, incs. I e II, do CPC.
art. 966,
Afirma que a controvérsia não diz respeito a peculiaridades casuísticas, mas à
interpretação do próprio dispositivo legal, defendendo que o CPC de 2015 positivou o cabimento
da rescisória em hipóteses de coisa julgada formal quando impedida a nova propositura da
demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente.
Documento eletrônico VDA55283471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: 23ea2969-ce18-4e4e-a33f-c1ce39d2f182

Aduz, ainda, que a imposição de multa no acórdão rescindendo reforçaria a
pertinência da via rescisória e menciona precedentes que, a seu ver, corroborariam a orientação
defendida.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do Regimento
art. 1.043
art. 266
Interno do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência exigem não apenas a
indicação de conclusões aparentemente distintas sobre determinado dispositivo legal, mas a
demonstração analítica de oposição entre teses jurídicas firmadas em contextos fático-
processuais equivalentes.
Não basta, portanto, que embargado e paradigma façam referência ao mesmo artigo
de lei; é indispensável que a divergência surja de premissas comparáveis e de estrutura decisória
semelhante.
Foi precisamente isso o que a decisão agravada registrou ao enfatizar que os
embargos de divergência não se prestam à revisão do juízo de admissibilidade nem à rediscussão
do enquadramento jurídico conferido ao caso concreto.
, o acórdão embargado assentou duas premissas decisivas, pois, de um lado,
In casu
que os pronunciamentos atacados na ação rescisória eram meramente interlocutórios, sem
aptidão para formar coisa julgada material; de outro, que tais decisões não produziram efeito
impeditivo definitivo da devolução da matéria pelas vias ordinárias cabíveis. A partir dessas
premissas, concluiu-se pela inaplicabilidade do
§ 2o, do CPC ao caso concreto.
art. 966,
O paradigma invocado, diversamente, foi identificado na própria decisão agravada
como hipótese em que a decisão não meritória, embora formalmente terminativa, produziu efeito
impeditivo definitivo à admissibilidade do recurso correspondente, esgotando o acesso à
instância recursal. Essa distinção não é lateral, mas nuclear.
A insurgência do agravante não supera esse ponto. Ao sustentar que ambos os
julgados tratam, em abstrato, da ação rescisória de coisa julgada formal e da interpretação do
§ 2o, incs. I e II, do CPC, o recorrente procura reduzir a controvérsia ao plano
art. 966,
puramente normativo, abstraindo as premissas processuais concretas que sustentaram o acórdão
embargado.
Ocorre que a decisão recorrida não negou, em tese, a possibilidade jurídica de ação
rescisória nas hipóteses previstas no § 2o do
mas apenas assentou que, no caso
art. 966,
específico, tais pressupostos não estavam configurados, justamente porque não houve
pronunciamento rescindível com eficácia impeditiva definitiva.
Daí por que a alegada divergência não decorre de teses opostas firmadas sobre bases
equivalentes, mas do inconformismo da parte com o enquadramento jurídico do seu próprio caso.
Também não altera essa conclusão a argumentação de que o acórdão rescindendo, ao
impor multa ou ao manter decisão terminativa, teria gerado situação bastante para justificar a
rescisória.
Documento eletrônico VDA55283471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: 23ea2969-ce18-4e4e-a33f-c1ce39d2f182

Esse raciocínio, embora reiterado no agravo, busca justamente demonstrar que o
caso concreto do agravante deveria ser enquadrado dentro das hipóteses do
§ 2o, do
art. 966,
CPC. Mas essa providência exigiria revisitar a própria premissa adotada no acórdão embargado
de que não houve impedimento definitivo à devolução da matéria, providência incompatível com
a via estreita dos embargos de divergência.
O recurso uniformizador não serve para refazer a subsunção do caso concreto à
norma processual, mas para harmonizar interpretações conflitantes da lei federal quando
extraídas de cenários efetivamente comparáveis.
Nem procede a alegação de que a decisão agravada teria, ela própria, confirmado a
divergência.
O que o decisum reconheceu foi que há, de fato, precedentes do STJ admitindo a
ação rescisória contra decisões não meritórias nas hipóteses do
§ 2o, do CPC, todavia,
art. 966,
também registrou, de forma expressa, que o acórdão embargado afastou a incidência dessa regra
no caso concreto por não identificar efeito impeditivo definitivo nem decisão rescindível nos
moldes legais.
Logo, o contraste invocado pelo agravante é apenas aparente: no paradigma, o
pressuposto excepcional da rescindibilidade foi reconhecido; no acórdão embargado, foi
afastado por inexistência das circunstâncias processuais que o autorizariam.
Não há, assim, oposição de teses sobre a mesma moldura fática, mas diversidade de
premissas.
Em suma, o agravo interno apenas reitera a leitura subjetiva da parte acerca do
alcance do
§ 2o, do CPC e da pertinência da ação rescisória no caso dos autos, sem
art. 966,
demonstrar que o acórdão embargado e o paradigma tenham decidido, em situações
equivalentes, a mesma questão jurídica em sentidos realmente inconciliáveis.
Ausente, portanto, a similitude fático-jurídica indispensável ao cotejo analítico,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PARADIGMA NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. VÍCIO
INSANÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
INEXISTENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A falta de juntada do inteiro teor do julgado paradigma caracteriza vício
insanável, impedindo o reconhecimento do alegado dissídio.
2. Embora versem sobre honorários advocatícios, não há qualquer similitude
fático-jurídica entre os julgados confrontados a autorizar o conhecimento dos
embargos de divergência.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relatora
EREsp n. 2.189.243/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis
, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
Moura
3/3/2026,
10/3/2026.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
impede o conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao
Documento eletrônico VDA55283471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: 23ea2969-ce18-4e4e-a33f-c1ce39d2f182

rejulgamento da causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes,
diante das mesmas premissas fáticas.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora
,
EREsp n. 2.208.332/RJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
18/2/2026.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55283471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: 23ea2969-ce18-4e4e-a33f-c1ce39d2f182

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.710.715 / SP
Número Registro: 2024/0280034-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10503928820188260100
21475803920198260000
2147580392019826000050000
2147580392019826000050001
21766365420188260000
23425604420238260000
2342560442023826000050000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GILBERTO CARDOSO LINS
ADVOGADOS
: FRANKLIN DELANO GAIOFATO - SP123204
ADRIANA KATARINA ALVES GAIOFATO - SP308753
EMBARGADO : DULCE MARIA TONINI
EMBARGADO : EURIDES CONCEIÇÃO GIRARDI STRYCHALSKI
EMBARGADO : PEDRO BARTHOLOMEU NETO
EMBARGADO : ROMUALDO HENRIQUE LANZELOTTI STRYCHALSKI
EMBARGADO : VERA LUCIA CONCEIÇÃO GIRARDI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTO CARDOSO LINS
ADVOGADOS : FRANKLIN DELANO GAIOFATO - SP123204
ADRIANA KATARINA ALVES GAIOFATO - SP308753
Documento eletrônico VDA56706417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 1b1197c0-3627-48d1-ac2c-a5dc6c7463c4

AGRAVADO
: DULCE MARIA TONINI
AGRAVADO
: EURIDES CONCEIÇÃO GIRARDI STRYCHALSKI
AGRAVADO
: PEDRO BARTHOLOMEU NETO
AGRAVADO
: ROMUALDO HENRIQUE LANZELOTTI STRYCHALSKI
AGRAVADO
: VERA LUCIA CONCEIÇÃO GIRARDI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: 1b1197c0-3627-48d1-ac2c-a5dc6c7463c4